Tribunal: CARF
Processo: 10640.723463/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Abelson
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.723463/2012-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.080 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de setembro de 2020
Recorrente
JUIZ DE FORA INDEPENDÊNCIA POINT COMÉRCIO DE ALIMENTOS
LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO. DÉBITO SEM EXIGIBILIDADE
SUSPENSA.
A pessoa jurídica que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social
- INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa não pode recolher tributos na forma do
Simples Nacional. A exclusão produz efeitos a partir do ano-calendário
subsequente ao da ciência da comunicação da exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para manter os efeitos da exclusão do Simples determinada pelo
Ato Declaratório Executivo DRF/JFA no 710.137, de 10/09/2010, apenas para o ano-calendário
de 2013.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva , Andréa Machado Millan e André Severo Chaves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.723463/2012-11
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.080 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.723463/2012-11

Relatório
Trata o presente processo de exclusão do regime do Simples Nacional, por meio
do Ato Declaratório Executivo DRF/JFA no 710.137, de 10/09/2010 (folha 04), a partir de
01/01/2013, conforme inciso IV do art. 31 da Lei Complementar 123/2006, em virtude da
contribuinte possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com a exigibilidade não suspensa,
conforme inciso V do art. 17 da referida Lei Complementar.
Em sua contestação (folhas 02/03), a contribuinte alegou, em síntese, que o débito
que ensejou a exclusão, correspondente a multa por atraso da Declaração Anual do Simples
Nacional – DASN foi contestado no processo no 10640.720113/2012-95, pois a declaração
original foi transmitida dentro do prazo, mas devido a problemas encontrados no momento da
transmissão gerou um recibo desconfigurado, e que, em 28/12/2010, transmitiu outra declaração,
retificadora, que gerou a multa em questão.
No despacho decisório no 479/2012, proferido no âmbito do processo no
10640.720113/2012-95, e anexado ao presente processo às folhas 20/21, a DRF de origem negou
a revisão de ofício do referido débito, tendo em vista que (i) nos sistemas da Secretaria da
Receita Federal do Brasil consta entrega de DASN original do ano-calendário de 2009 em
28/12/2010 e DASN retificadora do mesmo período em 23/03/2011, tendo sido o prazo final de
entrega da referida declaração em 15/04/2010 e (ii) em resposta a consulta quanto à transmissão
ou não da DASN que gerou o recibo desconfigurado, o SERPRO informou que a declaração
original foi transmitida em 28/12/2010 10:30:36, não há registro dessa entrega ilegível, não há
declarações transmitidas antes dessa data, e também não há nenhum erro na aplicação.
No acórdão a quo (folhas 27/31), a manifestação de inconformidade foi
considerada improcedente, tendo em vista, em síntese do necessário, que, em consulta ao
processo no 10640.720113/2012-95, verificou-se que, depois de cientificada da decisão
denegatória, a interessada achou por bem parcelar o débito, encerrando a contenda; contudo, a
regularização do débito foi providenciada em 12/03/2013, depois de transcorrido o prazo de
trinta dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão, ocorrida em 09/10/2012, não
tendo a contribuinte cumprido os requisitos para permanência no Simples Nacional.
Ciência do acórdão DRJ em 19/02/2014 (folha 32). Recurso voluntário
apresentado em 12/03/2014 (folha 34).
A recorrente, à folha 34, alega, em síntese do necessário, que pediu parcelamento
do referido débito em 06/03/2013, tendo efetuado o pagamento de todas as parcelas até então em
dia, e pede “que seja revista a exclusão a partir de 01/01/2013, que a empresa possa também ser
optante no exercício de 2014, uma vez que o débito que está ensejando esta exclusão já está
parcelado e com as parcelas pagas em dia”, anexando, para comprovação, os documentos às
folhas 42/50.
É o relatório.

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.080 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.723463/2012-11

Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator
O recurso voluntário é tempestivo, portanto dele conheço.
Os documentos acostados pela recorrente às folhas 42/50 comprovam que o
débito que ensejou a exclusão foi regularizado em março de 2013, por meio de parcelamento,
conforme extratos às folhas 42, 43 e 45, a seguir reproduzidos:

Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.080 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.723463/2012-11

A regularização do referido débito em março de 2013 produz o efeito de limitar os
efeitos da exclusão determinada pelo Ato Declaratório Executivo DRF/JFA no 710.137, de
10/09/2010, ao ano-calendário de 2013, para o qual, caso a exclusão não estivesse suspensa pela
impugnação, uma eventual solicitação de opção seria indeferida pelos mesmos motivos.
Eventuais outras pendências porventura identificadas, se objeto de emissão de outros ADE,
produziriam efeitos que fugiriam ao escopo de análise do presente processo.
Pelo exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso, para manter
os efeitos da exclusão do Simples determinada pelo Ato Declaratório Executivo DRF/JFA no
710.137, de 10/09/2010, apenas para o ano-calendário de 2013.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital